Tribunal: CARF
Processo: 12326.005050/2010-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM COSTA FACCIN
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
RECURSO VOLUNTÁRIO. MESMAS RAZÕES DE DEFESA ARGUIDAS NA IMPUGNAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO. ADOÇÃO DAS RAZÕES E FUNDAMENTOS PERFILHADOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 57, § 3o, DO RICARF.
Nas hipóteses em que o sujeito passivo não apresenta novéis razões de defesa em sede recursal, o artigo 57, § 3o, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF) autoriza o relator a transcrever integralmente a decisão proferida pela Autoridade julgadora de primeira instância caso o relator concorde com as razões de decidir e com os fundamentos ali perfilhados.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
INCLUSÃO DE RENDIMENTOS COM BASE NA DIRF. PRÓ-LABORE E ALUGUERES.
Mantém-se o lançamento baseado em informações na Declaração do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (DIRF) quando o contribuinte oferece à tributação apenas parte do rendimento recebido.

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12326.005050/2010-70
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-003.084 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de novembro de 2023
Recorrente
JOSÉ ANTÔNIO PALMINHA MALHEIROS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
RECURSO VOLUNTÁRIO. MESMAS RAZÕES DE DEFESA ARGUIDAS
NA IMPUGNAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO. ADOÇÃO DAS RAZÕES
E FUNDAMENTOS PERFILHADOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO.
APLICAÇÃO DO ARTIGO 57, § 3o, DO RICARF.
Nas hipóteses em que o sujeito passivo não apresenta novéis razões de defesa
em sede recursal, o artigo 57, § 3o1, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (“RICARF”) autoriza o relator a
transcrever integralmente a decisão proferida pela Autoridade julgadora de
primeira instância caso o relator concorde com as razões de decidir e com os
fundamentos ali perfilhados.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
INCLUSÃO DE RENDIMENTOS COM BASE NA DIRF. PRÓ-LABORE E
ALUGUERES.
Mantém-se o lançamento baseado em informações na Declaração do Imposto
sobre a Renda Retido na Fonte (“DIRF”) quando o contribuinte oferece à
tributação apenas parte do rendimento recebido.

1 Art. 57. (...)
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira instância, se o relator registrar
que as partes não apresentaram novas razões de defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e
adoção da decisão recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12326.005050/2010-70
Fl. 124
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-003.084 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12326.005050/2010-70

(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.

Fl. 125
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-003.084 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12326.005050/2010-70

Relatório
Trata-se, na origem, de Notificação de Lançamento lavrada em face do
Contribuinte, ora Recorrente, através da qual foi formalizado o crédito tributário relativo ao
Imposto de Renda Pessoa Física, ano-calendário 2008, exercício 2009, formalizando exigência
de crédito tributário assim discriminado:

Conforme se verifica da “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal” (e-fl. 08),
o lançamento originou-se da omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica no valor de
R$ 20.500,00 (vinte mil e quinhentos reais), tendo sido compensado o Imposto de Renda Retido
na Fonte – IRRF sobre os rendimentos omitidos no valor de R$ 365,66 (trezentos e sessenta e
cinco reais e sessenta e seis centavos). Confira-se:

Em 15/07/2010 (e-fl. 77), o Contribuinte foi cientificado da lavratura da
Notificação de Lançamento e entendeu por apresentar Impugnação (e-fls. 03/04), por meio da
qual, sustentou, em síntese, as seguintes alegações:
(i)
que por um erro material foi informado na DIRF 2009/2008 um
recebimento no valor de R$ 30.000,00 com retenção de R$ 1.533,06,
sendo o recebimento correto no valor de R$ 27.500,00 com retenção de R$
1.406,13 da empresa LH Duque de Caxias Comércio de Produtos
Químicos Ltda, inscrita no CNPJ sob o n° 05.050.985/000183 referente ao
Pró Labore, tendo em vista que o Requerente participou da sociedade até
24/11/2008;
(ii)
foi informado pelo Declarante um recebimento no valor de R$ 4.910,00 da
empresa JJA 2007 Comércio de Produtos Químicos Ltda, inscrita no CNPJ
sob o n° 08.532.150/000158 que é o valor correto referente a sua retirada
de Pró Labore;
Fl. 126
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-003.084 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12326.005050/2010-70

(iii)
houve mais um recebimento de aluguel da empresa JJA 2007 Comércio de
Produtos Químicos Ltda, inscrita no CNPJ sob o n° 08.532.160/000158,
no valor de R$ 18.000,00 com uma retenção de Imposto de Renda no valor
de R$ 237,83 que o Declarante lançou indevidamente em Rendimentos
Tributáveis Recebidos de Pessoas Físicas e fez os devidos recolhimentos
no código 0190;
(iv)
recebeu a título de aluguel o valor de R$ 6.000,00 da empresa LH Duque
de Caxias Comércio de Produtos Químicos Ltda, inscrita no CNPJ sob o
n° 05.050.985/0001-83, que o Declarante lançou indevidamente em
Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoas Físicas com o
recolhimento do Carne Leão com código 0190;
(v)
o Declarante refez a Declaração 2009/2008 "Não Enviada" para melhor
esclarecimento foi apurado novo imposto e recolhido as guias referente a
diferença no valor de R$ 310,17.
De acordo com o artigo 6-A da Instrução Normativa RFB no 958/2009, com
redação dada pela Instrução Normativa RFB no 1.061/2010 e alterações promovidas pela
Instrução Normativa RFB no 1.635/2016, os autos foram encaminhados para a DRF/Rio de
Janeiro II, para análise dos documentos e demais procedimentos.
A Autoridade Revisional efetuou a revisão de Lançamento (e-fls. 80/86), analisou
os documentos anexados e os argumentos do Contribuinte, e manteve parcialmente o crédito
tributário apurado na Notificação de Lançamento, conforme Despacho Decisório (e-fl. 87), nos
seguintes termos:

Os autos foram encaminhados à Autoridade Julgadora de 1a instância para que a
Impugnação apresentada fosse apreciada. E, em 29 de setembro de 2016, a 5a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Recife (“DRJ/REC”), em Acórdão de
no 11-54.070 (fls. 95/99), entendeu por bem julgá-la improcedente, ao fundamento de que:
(i)
o rendimento omitido referente à fonte pagadora JJA 2007 Comércio de
Produtos Químicos Ltda, CNPJ n° 08.532.150/0001-58, corresponde aos
aluguéis pagos ao Contribuinte, no valor total de R$ 12.000,00;
(ii)
o rendimento omitido referente à fonte pagadora LH Duque de Caxias
Comercio de Produtos Químicos Ltda, CNPJ n° 05.050.985/000183, no
valor de R$ 2.500,00, corresponde à diferença de informações entre o
comprovante de rendimentos apresentado pelo Contribuinte e a Dirf
apresentada pela fonte pagadora. Considerando que o Declarante
participava da administração da empresa, uma vez que o rendimento
refere-se à pró-labore, deveria este ter requerido a retificação da Dirf da
Fl. 127
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-003.084 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12326.005050/2010-70

empresa. Mesmo com sua saída em novembro de 2008, a empresa
continuou sob a gestão de seus familiares, Augusto Jose Rebocho
Malheiros e Maria Hortense Ambrósio Neto Palminha Malheiros;
(iii)
não restou comprovada a alegação de que os rendimentos de aluguéis
recebidos de pessoas jurídicas foram incluídos nos rendimentos recebidos
de pessoas físicas declarados;
(iv)
por fim, não há reparos a serem feitos na autuação, após a revisão de ofício
procedida.
Confira-se, a propósito, a ementa da decisão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2008
INCLUSÃO DE RENDIMENTOS COM BASE NA DIRF. PRO LABORE E
ALUGUÉIS.
Mantém o lançamento baseado em informações de Dirf quando o contribuinte oferece à
tributação apenas parte do rendimento recebido.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido.
Em 21/03/2017, o Contribuinte tomou conhecimento do resultado do julgamento
do Acórdão no 11-57.204, através de Carta com Aviso de Recebimento - AR (e-fl. 102), e, na
sequência, entendeu por apresentar Recurso Voluntário (e-fl. 106/107), por meio do qual
ratificou as alegações levantadas em sede de Impugnação, e suscitou, ainda, as seguintes
alegações:
(i)
por um erro material não foram entregues as DIRF ́s do exercício correto,
ou seja, ao invés de entrega a DIRF do exercício 2009, ano-calendário
2008, foi entregue a do exercício 2010, ano-calendário 2009;
(ii)
as mesmas se encontravam em período de “decadência” impossibilitando a
entrega pelas vias normais;
(iii)
quanto às declarações referente ao recebimento de alugueres e retiradas
pró-labore foram devidamente realizadas conforme registros contábeis.
É o relatório.

Voto
Conselheira Miriam Costa Faccin, Relatora.
Fl. 128
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-003.084 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12326.005050/2010-70

Admissibilidade e Tempestividade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do artigo 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais “RICARF”), com redação dada pela Portaria MF
no
329/20172;
Portaria
CARF
n°
6.786/20223
e
Portaria
CARF/ME
n°
2.605/20224. Dele, portanto, tomo conhecimento.
Como se denota dos autos, a Recorrente tomou ciência do acórdão recorrido em
21/03/2017 (e-fl. 102), apresentando o Recurso Voluntário, ora analisado, no dia 20/04/2017 (e-
fl. 105), ou seja, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do que determina o artigo 33
do Decreto no 70.235/19725.
Portanto, é tempestivo o recurso apresentado e, por isso, deve ser analisado por
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).

Mérito
O propósito recursal consiste em tornar sem efeito a Notificação de Lançamento
lavrada pela Autoridade Fiscal que resultou no lançamento de ofício relativo à omissão de
rendimentos recebidos de pessoa jurídica no valor de R$ 20.500,00 (vinte mil e quinhentos
reais).
Conforme exposto no relatório, o Acórdão recorrido manteve integralmente o
lançamento, tendo em vista a ausência de comprovação das alegações do Recorrente.
Para melhor ilustração do caso, transcrevo o seguinte trecho do Acórdão
recorrido:
“11. Analisando os documentos acostados aos autos temos que assiste razão à
autoridade lançadora, pelos seguintes motivos:

2 Art. 23-B. As turmas extraordinárias são competentes para apreciar recursos voluntários relativos a exigência de
crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, até o valor em litígio de 60 (sessenta) salários
mínimos, assim considerado o valor constante do sistema de controle do crédito tributário, bem como os processos
que tratem: I - de exclusão e inclusão do Simples e do Simples Nacional, desvinculados de exigência de crédito
tributário; II - de isenção de IPI e IOF em favor de taxistas e deficientes físicos, desvinculados de exigência de
crédito tributário; e III - exclusivamente de isenção de IRPF por moléstia grave, qualquer que seja o valor.
3 Art. 1° Elevar a até 120 (cento e vinte) salários mínimos, o limite das turmas extraordinárias para apreciar recursos
voluntários relativos a exigência de crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, assim considerado
o valor constante do sistema de controle do crédito tributário.
Parágrafo único. A elevação de limite atribuída às turmas extraordinárias não prejudica a competência das turmas
ordinárias sobre os recursos voluntários tratados no caput.
4 Estende, temporariamente, para a Primeira Seção de Julgamento, a competência para processar e julgar os recursos
das Turmas Extraordinárias da Segunda Seção de Julgamento que versem sobre Imposto de Renda das Pessoas
Físicas, com valores até 60 salários mínimos.
5 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 129
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-003.084 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12326.005050/2010-70

a) O rendimento omitido referente à fonte pagadora JJA 2007 COM DE PRODUTOS
QUIMICOS LTDA, CNPJ 08.532.150/0001-58, corresponde aos aluguéis pagos ao
contribuinte, no valor total de R$ 12.000,00.
b) O rendimento omitido referente à fonte pagadora L H DUQUE DE CAXIAS
COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA, CNPJ 05.050.985/000183, no valor
de R$ 2.500,00, corresponde à diferença de informações entre o comprovante de
rendimentos apresentado pelo contribuinte e a Dirf apresentada pela fonte
pagadora. Considerando que o declarante participava da administração da
empresa, uma vez que o rendimento refere-se à pro-labore, deveria este ter requerido
a retificação da Dirf da empresa. Mesmo com sua saída em novembro de 2008, a
empresa continuou sob a gestão de seus familiares, Augusto Jose Rebocho Malheiros e
Maria Hortense Ambrósio Neto Palminha Malheiros.
c) Não restou comprovada a alegação de que os rendimentos de aluguéis recebidos
de pessoas jurídicas foram incluídos nos rendimentos recebidos de pessoas físicas
declarados.
12. Assim, não há reparos a serem feitos na autuação, após a revisão de ofício
procedida.” (e-fl. 98, g.n.)
Na espécie, conforme demonstrado, verifica-se que a decisão recorrida justificou a
manutenção do lançamento, por entender que os rendimentos omitidos referem-se aos alugueres
recebidos e pró-labore da empresa que participava como administrador, de forma que não
restaram comprovadas as alegações do Recorrente.
O Recorrente por sua vez, repete os mesmos argumentos e fundamentos
utilizados na Impugnação, conforme se verifica do seguinte trecho:

Dessa forma, considerando que o Recorrente não trouxe nenhum argumento e/ou
justificativa capaz de demonstrar equívoco no Acórdão recorrido e, por concordar com os
fundamentos utilizados, decido mantê-lo por seus próprios fundamentos, valendo-me do artigo
50, §1o, da Lei no 9.784/996 c/c o artigo 57, §3o, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (“RICARF”)7, o qual adoto como razão de decidir, in verbis:
“9. A impugnação é tempestiva, conforme despacho de fls. 80, e preenche os demais
requisitos de admissibilidade previstos na legislação regente da matéria. Assim, dela se
toma conhecimento.
10. Após a revisão de ofício (fls. 80/87), temos que a lide abrange a infração Omissão
de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica, no valor de R$ 14.500,00, tendo sido
compensado o Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF sobre os rendimentos
omitidos no valor de R$ 365,66, conforme abaixo:

6 § 1o. A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com
fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do
ato.
7 § 3o. A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira instância, se o relator registrar
que as partes não apresentaram novas razões de defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e
adoção da decisão recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
Fl. 130
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-003.084 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12326.005050/2010-70

11. Analisando os documentos acostados aos autos temos que assiste razão à autoridade
lançadora, pelos seguintes motivos:
a) O rendimento omitido referente à fonte pagadora JJA 2007 COM DE
PRODUTOS QUIMICOS LTDA, CNPJ 08.532.150/0001-58, corresponde aos
aluguéis pagos ao contribuinte, no valor total de R$ 12.000,00.
b) O rendimento omitido referente à fonte pagadora L H DUQUE DE CAXIAS
COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA, CNPJ 05.050.985/000183,
no valor de R$ 2.500,00, corresponde à diferença de informações entre o
comprovante de rendimentos apresentado pelo contribuinte e a Dirf apresentada
pela fonte pagadora. Considerando que o declarante participava da administração
da empresa, uma vez que o rendimento refere-se à pro-labore, deveria este ter
requerido a retificação da Dirf da empresa. Mesmo com sua saída em novembro
de 2008, a empresa continuou sob a gestão de seus familiares, Augusto Jose
Rebocho Malheiros e Maria Hortense Ambrósio Neto Palminha Malheiros.
c) Não restou comprovada a alegação de que os rendimentos de aluguéis
recebidos de pessoas jurídicas foram incluídos nos rendimentos recebidos de
pessoas físicas declarados.
12. Assim, não há reparos a serem feitos na autuação, após a revisão de ofício
procedida.
13. Diante de todo o exposto, voto pela IMPROCEDÊNCIA DA IMPUGNAÇÃO, para
MANTER o crédito tributário lançado, referente exercício 2009, ano-calendário 2008,
tratado neste processo.”
Logo, não merece reforma o Acórdão recorrido.

Dispositivo
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário, para nessa extensão, negar-lhe
provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin

Fl. 131
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-003.084 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12326.005050/2010-70

Fl. 132
DF CARF MF
Original